Tribunal: TJMT
Processo: 1002778-35.2022.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002778-35.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CAMILY VITORIA LIMA CORREA - CPF: 056.476.441-80 (APELANTE), MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA CONCEICAO MOREIRA NEVES - CPF: 009.547.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA - CPF: 120.094.607-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN PIRES MARTINS - CPF: 050.393.281-76 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, de ofício. tráfico privilegiado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 778 dias-multa, e a absolveu da imputação constante do art. 244-B do ECA.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:

(i) verificar a necessidade de readequação da pena-base, com eventual fixação no mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade;

(ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

(iii) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de droga apreendida (2.760g de maconha) e sua natureza justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, mas a majoração realizada na origem (três anos acima do mínimo) mostrou-se desproporcional, impondo a redução da pena-base.

4.
Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, à época dos fatos, a ré era menor de 21 anos, em observância aos termos da Súmula 231 do STJ.

5. Reconhecido o tráfico privilegiado, afastando-se os fundamentos da sentença que utilizaram condenação por fato posterior como impeditivo ao benefício. Aplicada a fração de 1/6, em razão da atuação eventual da apelante como “mula”.

6. Mantido o regime semiaberto, considerando o
quantum
da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena supera o limite de 4 anos (art. 44, I, do CP).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para readequar a pena à razão de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação, com providência de ofício, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

Tese de julgamento
:

“1. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, desde que observada a proporcionalidade e a razoabilidade. 2.
Aplica-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, pois a ré era menor de 21 anos à época dos fatos. 3
. A condenação por fato posterior à prática do crime não impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. A função eventual de ‘mula’ autoriza a modulação da fração redutora previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o
quantum
da pena ultrapassa 4 anos (art. 44, I, do CP).”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; CP, arts. 44, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, Quinta Turma, DJe 15/2/2024;
AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024;
STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Camily Vitória Lima Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, e absolvendo-a do delito previsto no art. 244-B do ECA, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 270500410 - Pág. 7).

Em suas razões recursais, a defesa busca a reforma parcial da sentença, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID. 283670398 - Pág. 11).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 286453356 - Pág. 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou
pelo provimento parcial do recurso
, a fim de reduzir a pena-base e aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à razão de 1/6 (um sexto). Opinou, ainda, como providência de ofício, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria da pena.

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas, envolvendo adolescente, tipificado pelo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 – pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – Mérito: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – necessidade de readequação da dosimetria da pena – possibilidade de exasperação da pena-base, considerando a preponderância das circunstâncias relativas ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a quantidade de entorpecente apreendido – precedentes judiciais – viabilidade do pleito recursal para reajuste da pena na primeira fase da dosimetria a fim de reduzir a pena-base em observância a proporcionalidade e razoabilidade – reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 – inidoneidade na fundamentação da juíza de piso ao considerar condenação criminal por fator posterior para obstaculizar a concessão do benefício – arestos do STJ – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – função de mula – fixação da fração de 1/6 (um sexto) para incidência do benefício legal – preservação do regime prisional semiaberto, à luz do artigo 33, §2º, “b”, do CP – inadmissibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do quantum da pena (artigo 44, inciso I, do CP) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO : reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), na segunda fase da dosimetria da pena – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento, com providência de ofício. (ID. 295492855 - Pág. 2).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Camily Vitória Lima Correa
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
nestes termos:

“ (...)
02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no tempo e local indicados, Camily Vitória Lima Correa e o adolescente Gean Pires Martins
transportavam/traziam consigo 2.760,00 g (dois mil setecentos e sessenta gramas) de substância análoga à maconha,
destinados ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Neste diapasão, no dia 15 de abril de 2022, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se em serviço na BR 174-B, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT, quando abordou o ônibus da empresa “Amanda Turismo”, linha San Inácio/Bolívia x Pontes e Lacerda/MT, tendo, durante a fiscalização, percebido que havia apenas 09 (nove) ocupantes viajando.

Na ocasião, no compartimento interno de bagagens, os agentes da lei localizaram uma mala aparentemente sem proprietário. Os policiais, então, durante as buscas na referida bagagem, localizaram entorpecente análogo à maconha. Por conseguinte, durante os procedimentos policiais e técnicas de entrevista, os policiais conseguiram identificaram um casal, sendo a denunciada Camily Vitória Lima Correa e o adolescente Gean Pires Martins como os responsáveis pelo transporte de entorpecente localizado no bagageiro do ônibus. Diante disso, foram realizadas buscas pessoais na denunciada e no adolescente, ocasião em que os policiais lograram encontrar mais substância entorpecente análoga à maconha, as quais encontravam-se acondicionadas no corpo de ambos, com o uso de fita do tipo durex. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes. Destaca-se que, em delegacia, Camily Vitória Lima Correa confessou a traficância, informado ter sido contratada por um indivíduo até então não identificado, na região da Gleba Palmarito, para transportar o entorpecente até o município de Pontes e Lacerda/MT, ao passo que o adolescente se ofereceu para trazer parte do entorpecente, sendo que pelo trabalho, receberiam a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, Camily Vitória Lima Correa corrompeu o adolescente Gean Pires Martins, com este praticando e induzindo-o à prática do referido crime.(...)” ID. 270500373 - Pág. 4.

O recurso interposto não impugna a autoria nem a materialidade delitiva, as quais restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, não havendo controvérsia quanto à existência do crime e a sua atribuição a recorrente.

A propósito, com o escopo de conferir maior clareza à controvérsia posta nos autos, transcreve-se, a seguir, trecho da sentença referente à fase de aplicação da pena e ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

“(...)
2.1. Do tráfico na modalidade privilegiada:

Na hipótese, inviável reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez que a acusada já foi beneficiada com a minorante pela prática do mesmo delito, de modo a demonstrar que se dedicava de forma habitual ao delito de tráfico de drogas, tanto que foi condenada por fato praticado posteriormente nos autos n. 1001627- 97.2023.8.11.0013 (4ª Vara Criminal de Cáceres/MT). No ponto, importante ressaltar que, embora não seja possível o reconhecimento de maus antecedentes, os processos em curso demonstram que a ré realiza a mercancia ilícita como meio de via, de forma habitual. Assim, inaplicável o tráfico em sua modalidade privilegiada.(...).

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei nº 11.343/06,
valoro negativamente a natureza e quantidade
do entorpecente apreendido, tratando se 2.760,00 g (dois mil e setecentos e sessenta gramas), quantidade que não pode ser considerada inexpressiva, motivo pelo qual não há se falar em fixação da pena-base no patamar mínimo legal, devendo ser exasperada com base no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006. (...)

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, estabeleço a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria de pena, ausente agravantes, mas presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). E, de acordo com o Enunciado de Súmula nº 630 do STJ: 'A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio'." Soma-se a isso a Súmula 545 do STJ – "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."
Assim, reduzo a pena e a estabeleço em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete)
dias-multa. Na terceira fase, não há causa de diminuição. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 (VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação). Assim, aumento a pena em 1/6, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa. Com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos. Diante do quantum de pena aplicada, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. (ID. 270500410 - Pág. 7)

Na primeira fase, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a natureza da droga é menos nociva e que a quantidade apreendida não é elevada.

Constata-se que a Magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, fixou a pena-base da apelante acima do mínimo legal,
elevando-a em três anos
, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida — 2.760g (dois mil setecentos e sessenta gramas) de maconha.

Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a quantidade e natureza de drogas apreendidas acentua a gravidade concreta do delito e justifica
a adoção de fração mais severa para a majoração da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Veja-se:
(
AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 24/10/2023).

Contudo, a elevação da pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo legal revela-se desproporcional, considerando
a natureza da droga apreendida
(maconha)
e o fato de a quantidade não ser expressiva
. Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, entendo adequada a majoração da pena-base na fração de 1/3 acima do mínimo cominado ao delito de tráfico de drogas, conforme precedentes de minha relatoria e deste Tribunal.

Nesse sentido, são os julgados: Apelação Criminal n. 1000602-46.2024.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 0017306-72.2020.8.11.0042; CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022; TJMT, N.U 0014286-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), e reconheço, ainda,
de ofício,
a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal (menor de 21 anos), pois a apelante, na data do fato, possuía 18 (dezoito) anos de idade (ID. 270500351 - Pág. 1), razão pela qual se impõe a redução da reprimenda na
fração de 1/3
.

Assim, a reduzo a pena basilar no mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase da dosimetria, a apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima, alegando que os fundamentos utilizados pela Magistrada de primeiro grau para afastar o benefício são inidôneos.

Alega que o afastamento da minorante fundamentou-se na constatação de que a apelante foi condenada por outro crime de tráfico de drogas, referente a fato ocorrido em 27/02/2023 (ação penal nº 1001627-97.2023.8.11.0013), já com trânsito em julgado, circunstância que, segundo a sentença, indicaria dedicação a atividades criminosas.

Todavia, o fato de a apelante possuir condenação definitiva por crime posterior
(27/02/2023
) ao fato ora em análise (
15/04/2022
) não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado. Isso porque a condenação transitada em julgado por fato posterior àquele apurado na presente ação penal
não indica dedicação à atividade criminosa
impeditiva da incidência da minorante, pois, no momento da prática do delito em exame, tal dedicação não existia, tendo surgido apenas posteriormente.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR AO DELITO DOS AUTOS. FUNDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

(...)

3.
A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia,
surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Assim,
in casu,
sendo a apelante primária, sem antecedentes criminais e inexistindo provas de dedicação habitual a atividades ilícitas ou de vínculo com organização criminosa, é certo que faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, a apelante, em juízo, afirmou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 para transportar a droga até a rodoviária de Pontes e Lacerda, de modo que, reconhecida sua atuação eventual e esporádica na função de “mula”,
tal circunstância evidencia maior gravidade em sua conduta e autoriza a modulação da minorante
. Assim, em observância ao princípio da proporcionalidade, aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA
O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FAÇÃO MÁXIMA – CATEGORIA DE “MULA” – PRIMARIEDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEL – PREMISSA DO STJ – INCIDÊNCIA DA
FRAÇÃO REDUTORA NA METADE – POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (1 KG DE CANNABIS SATIVA L. (MACONHA)) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui
circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado,
uma vez se reveste de maior gravidade” (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)” em (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(N.U 0000210-03.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“[...] A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, no sentido de que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu
faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado,
uma vez que se reveste de maior gravidade [...] Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Dessa forma, na terceira fase da dosimetria, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, aplicando o acréscimo de 1/6, de modo que a pena provisória resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por outro lado, ao aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6, a pena definitiva resta fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, adequado ao
quantum
da reprimenda.

Destaco que, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que a reprimenda ultrapassa o limite de 4 anos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
, para readequar a pena à razão de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025